Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714153-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES MARTINS, ELIZAR MARTINS GONCALVES AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso, por ter sido interposto em face de decisão não prolatada por Juízo vinculado a este TJDFT. Brasília, DF, 17 de abril de 2023 17:42:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador